Tribunal: TJES
Processo: 0029569-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029569-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CSF SA e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON/ES – REDUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL – MULTA REDUZIDA DE FORMA JUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. O PROCON, na qualidade de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui legitimidade e competência para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas, observando os critérios previstos no art. 57 do CDC.3. A atuação da Administração Pública, embora discricionária no tocante à dosimetria da sanção, não está imune ao controle judicial, que pode intervir para coibir excessos ou desproporcionalidades, conforme preceituam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso concreto, a sanção imposta em razão do mero retardo na emissão de boleto mostrou-se desproporcional, ausente demonstração de vantagem econômica significativa ou prejuízo concreto. 5. A redução da multa de 18.462 para 9.000 VRTE’s encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, e revela-se suficiente para manter o caráter punitivo e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa por parte da Administração. A uniformidade na fixação de valores em decisões análogas reflete a busca por tratamento equânime e proporcional das sanções administrativas. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração da verba sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(PROCON/ES), em face da respeitável sentença (
id. 13949771
), posteriormente integrada por embargos de declaração (
id. 13949779
), proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por
BANCO CSF S.A. e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, para reduzir a multa administrativa imposta no processo nº 0411-069.932-3, fixando-a em 9.000 (nove mil) VRTE’s.

Em suas razões recursais (
id. 13949773
), o PROCON/ES pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, sua nulidade por ausência de fundamentação. Sustenta que o
decisum
recorrido se valeu de conceitos jurídicos indeterminados, sem demonstrar concretamente a desproporcionalidade da sanção e sem justificar o novo valor arbitrado.

No mérito, defende a legalidade do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ressalta que a sanção foi imposta ao término de processo administrativo regular, no qual se apurou a prática de infração às normas consumeristas, e que a dosimetria da penalidade seguiu os parâmetros legais do Código de Defesa do Consumidor e de atos normativos locais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa autuada.

Enfatiza que o objetivo da sanção é coibir a prática infrativa, de relevante interesse social, não guardando necessária correlação com o valor do produto ou serviço que originou a reclamação. Invoca, ainda, que a metodologia de cálculo utilizada é idêntica à do PROCON/SP, cujas multas são majoritariamente mantidas por aquele Sodalício.

Sob tais argumentos, aduz o que a revisão do valor da multa pelo Poder Judiciário, no caso concreto, constitui indevida incursão no mérito administrativo, em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais e restabelecer integralmente a multa administrativa.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (
id. 13949778
), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0029569-14.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CSF SA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(PROCON/ES) em face da respeitável sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO CSF S.A. e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
,
acolheu parcialmente o pedido autoral para reduzir a multa administrativa decorrente do processo autuado sob o n°. 0411-069.932-3

de 18.462 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois) VRTE’s para o patamar de 9.000 (nove mil) VRTE’s.

O inconformismo recursal reside (i) na
alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
e, no mérito, (ii) no
argumento de impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo para reduzir a sanção,
que teria sido aplicada em estrita observância aos critérios legais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, cumpre afastar a prefacial arguição de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação.

O apelante sustenta que o Juízo de primeira instância não apresentou motivação idônea para a redução da multa, limitando-se a invocar conceitos jurídicos indeterminados.

Contudo, da simples leitura da sentença vergastada, infere-se o contrário;
a sentença está devidamente fundamentada, embora a sua conclusão seja desfavorável à pretensão a apelante.

O Magistrado sentenciante expôs de forma clara e objetiva a sua linha de raciocínio, consignando que, em sua compreensão, "
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)
", concluindo que tal desequilíbrio na dosimetria resultou em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O douto Juiz singular, ademais, particularizou a sua análise ao fato concreto, ponderando que "
a conduta perpetrada pela empresa foi tão simplesmente retardar a emissão de boleto, cujo prejuízo econômico imediato não é auferíve
l".

Ora, a discordância da parte com os fundamentos adotados pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação.

A exigência contida no artigo 93, IX, da Constituição Federal, foi plenamente atendida, pois foram expostas as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do Juízo
a quo
. Desta feita, por não vislumbrar qualquer vício que macule a sentença, rejeito a preliminar de nulidade.

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da controvérsia.

É cediço que o PROCON/ES, na qualidade de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas cabíveis, nos termos dos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

[...] Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...]

Todavia, o exercício desse poder, ainda que discricionário em certa medida, não é imune ao controle do Poder Judiciário.

Ao contrário do que sustenta o apelante, não se trata de indevida incursão no mérito administrativo, mas de legítimo controle de legalidade dos atos da Administração, o que abrange a aferição de sua conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quando a sanção aplicada se revela excessiva ou desproporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, a intervenção judicial é não apenas possível, como necessária para restabelecer o equilíbrio e a justiça.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a multa, embora necessária para desestimular condutas antijurídicas, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa para a Administração Pública.

Corroborando tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA . LEGALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, mas reduziu seu valor de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica; (ii) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal à concessionária de energia elétrica foi corretamente fundamentada e fixada nos termos da legislação consumerista; e (iii) analisar se a redução do valor da multa pelo juízo de primeira instância foi adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, independentemente de a reclamação partir de um único consumidor, pois a atuação administrativa visa garantir o equilíbrio das relações de consumo e coibir práticas abusivas. 4. A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A multa administrativa aplicada pelo Procon tem caráter sancionatório e pedagógico, conforme previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor (artigo 57 do CDC). 6. A redução da multa para R$ 10.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante originalmente cobrado da consumidora e a ausência de comprovação de vantagem excessiva auferida pela concessionária.
7. A jurisprudência estadual que tem fixado multas administrativas em R$ 10.000,00 não configura tendência arbitrária, mas sim um critério objetivo e uniforme aplicado pelo Judiciário para garantir a adequação das sanções impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50050715520228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3a Câmara Cível. Data do Julgamento: 30.04.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso.
3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art . 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.o 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator. 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.o 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência. 7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas .
8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada. 9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008759820208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1a Câmara Cível. Data do julgamento: 09/10/2024)

No caso em tela, a multa foi aplicada em razão do "retardo na emissão de boleto". Em que pese a evidente capacidade econômica das empresas apeladas, a qual é, de fato, um dos critérios para a dosimetria da sanção conforme o artigo 57 do CDC, não se pode olvidar os demais vetores, quais sejam, a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Nessa perspectiva, afigura-se correta a ponderação do juízo sentenciante. A infração, embora reprovável, não parece ostentar um elevado grau de lesividade, tampouco se demonstrou que o retardo na emissão de um boleto tenha gerado vantagem econômica expressiva para as fornecedoras.

Desse modo, a manutenção da multa em seu patamar original, afigura-se, de fato, excessivamente onerosa e desassociada da realidade fática da infração.

A redução operada na origem para 9.000 (nove mil) VRTEs mostra-se mais consentânea com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir o papel inibitório e pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa para a Administração.

Ademais, a alegada uniformidade de valores em decisões desta Corte não denota arbitrariedade, mas a busca por um critério equânime para situações análogas, consolidando um entendimento de que a sanção deve ser justa e adequada, e não confiscatória.

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a respeitável sentença vergastada.

Em consequência, com fulcro no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial a ser paga pelo recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o patamar anteriormente fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões